Tribunal: TJDFT
Processo: 0713265-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OFERTA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. GRUPO G44. CONTRATO NULO POR ILEGALIDADE DE OBJETO. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO, COM ABATIMENTO DOS RENDIMENTOS PAGOS DURANTE A RELAÇÃO JURÍDICA. ADEQUAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor foi vítima de ato ilícito praticado mediante fraude perpetrada através das empresas recorrentes, integrantes do Grupo G44 Brasil, por meio de oferta pública de proposta de investimento, sem vínculo societário e mediante promessa de rendimentos fantasiosos, formalizada como adesão à sociedade em conta de participação, com aparente intuito de lesar consumidores.
2. Trata de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, de modo que os autores não fazem jus aos rendimentos que lhes foram prometidos, mas apenas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, abatido o que já foi restituído mensalmente durante a vigência da relação jurídica, nos termos do art. 166, II, c/c no art. 182, do CC.
3. Recurso de apelação desprovido.